Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-29.2019.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-29.2019.8.14.0072

APELANTE: CONSTANTE TRZECIAK, OLIVIO TRZECIAK

APELADO: MANOEL CONCEICAO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LUCROS CESSANTES FUNDADOS EXCLUSIVAMENTE NA ATIVIDADE CACAUEIRA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO DA CEPLAC. EXCLUSÃO DA PECUÁRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. DANO MORAL FUNDAMENTADO NA RUÍNA FINANCEIRA, NEGATIVAÇÃO E ABALO À DIGNIDADE, E NÃO EM DOENÇA DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO (ART. 370 DO CPC). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA APENAS A UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESPÓLIO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória em ação de indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes de inadimplemento contratual em compra e venda de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto ao cerceamento de defesa, quantificação dos lucros cessantes, existência de dano moral, litigância de má-fé e distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Considerando o valor vultoso, e necessidade de fixação de danos morais com prudência, restou apontado que foi julgada apelação cível nº 2013303372-9, em 15/02/2016, em Ação de Rescisão Contratual, sob a relatoria deste Desembargador, sendo desprovida, à unanimidade. Portanto, a inadimplência contratual dos réus, inclusive, já foi judicialmente reconhecida na mencionada ação de rescisão contratual ajuizada pelo adquirente.

5. A higidez do contrato, a inadimplência dos compradores, aliados ao decurso do tempo, 23 anos nos quais os compradores usufruíram o bem, que rendeu R$5.570.537,20 (apurados até 2018) – lucro cessante da atividade cacaueira, enquanto o vendedor suportou as consequências do inadimplemento que lhe levaram à penúria, são, portanto, premissas firmes para fixar o valor do dano moral.

6. Do contrato firmado, somente a primeira parcela foi paga, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ante a falta de pagamento das obrigações acordadas pelos compradores, não tendo quitado as hipotecas junto ao BASA, o referido banco, além de negativar o nome do Autor junto ao SERASA, ajuizou em face deste Ação de Execução de Título Extrajudicial lhe cobrando o montante atualizado de R$ 1.599.209,73 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e nova reais e setenta e três centavos), questão incontroversa ante falta de questionamento pelos devedores. Tal cobrança e negativação, oriundas da inadimplência dos Apelantes e inúmeras dificuldades financeira decorrentes da recursa em honrar o contrato, ocasionaram a ruína financeira do vendedor.

7. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo omissão quanto ao cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias (art. 370 do CPC).
8. A condenação por lucros cessantes baseou-se exclusivamente na atividade cacaueira, devidamente comprovada por laudo técnico da CEPLAC, tendo sido afastada a atividade pecuária por ausência de comprovação.

9. O dano moral foi reconhecido em razão da insolvência, negativação e abalo à dignidade do autor, não se vinculando à enfermidade alegada, inexistindo omissão quanto ao nexo causal.
10. A multa por litigância de má-fé foi aplicada apenas a um dos réus, inexistindo interesse recursal do espólio quanto ao ponto.

11. A pretensão de readequação da sucumbência não configura vício do julgado, mas inconformismo com o resultado, sendo incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração conhecidos mas rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE OLIVIO TRZECIAK
e por
CONSTANTE TRZECIAK
contra Acórdão 33380844, assim ementado:

“Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL CELEBRADO EM 09/04/2003. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO COMPRADOR (PAGAMENTO DE APENAS UMA DAS PARCELAS CONVENCIONADAS). TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE RECONHECEU A VALIDADE DO NEGÓCIO. LAUDO TÉCNICO-INFORMATIVO DA CEPLAC DETERMINANDO PARÂMETROS DE PRODUTIVIDADE CACAUEIRA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SOBRE A INSOLVÊNCIA DO AUTOR E PREJUÍZO PATRIMONIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE: INCUMBE AO JUIZ, NOS TERMOS DO ART. 370 DO CPC, DECIDIR SOBRE A UTILIDADE DAS PROVAS. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 CPC) OBSERVADO. LUCROS CESSANTES AFERIDOS EM R$ 5.570.537,20 (ATÉ 2018), COM APURAÇÃO SUPLEMENTAR EM LIQUIDAÇÃO PARA 2019–2023. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO ABALO À DIGNIDADE, INSOLVÊNCIA E DESCRÉDITO SOCIAL DO AUTOR; VALOR FIXADO EM R$ 1.500.000,00 DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA QUANTO AO PRIMEIRO RÉU, POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E CONDUTA PROCESSUAL TEMERÁRIA (ARTS. 77, 80 E 81 DO CPC). MEDIDAS CAUTELARES DE BLOQUEIO E AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÕES JUSTIFICADAS PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE DA FUTURA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações contra sentença que julgou procedente ação de indenização por lucros cessantes e danos morais, condenando apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.570.537,20 (lucros cessantes apurados até 2018) e R$ 1.500.000,00 (danos morais), além de multa por litigância de má-fé e medidas cautelares de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há de se verificar: (i) se a sentença padeceu de cerceamento de defesa por indeferimento de perícias; (ii) se os lucros cessantes são hipotéticos ou devidamente comprovados; (iii) se ocorreu nexo causal apto a ensejar dano moral; (iv) se cabível a multa por litigância de má-fé; (v) se justificadas as medidas cautelares deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Julgada apelação cível nº 2013303372-9, em 15/02/2016, em Ação de Rescisão Contratual. Recurso desprovido, à unanimidade. A inadimplência contratual dos réus já foi judicialmente reconhecida na mencionada ação. Portanto, a higidez do contrato e a inadimplência dos compradores são premissas firmes, imutáveis e indiscutíveis em razão da coisa julgada material.

4. O juízo de piso apreciou adequadamente o conjunto probatório, indicando as razões da formação do convencimento (art. 371 do CPC). A produção probatória documental, testemunhal e técnica (CEPLAC) mostrou-se idônea para demonstrar o inadimplemento e o prejuízo patrimonial do autor, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC.

5. A pretensão relativa à pecuária foi objeto de valoração processual e não compôs o quantum fixado por falta de comprovação de sua concretização; entretanto, a perda resultante da exploração cacaueira foi devidamente quantificada por laudo técnico oficial, não impugnado por prova técnica suficiente pelos apelantes.

6. O dano moral está configurado diante da insolvência, inscrição em cadastros de inadimplência e abalo da dignidade, suportados pelo autor, sendo razoável o valor fixado à luz da proporcionalidade.

7. A litigância de má-fé restou demonstrada em face da tentativa de alteração da verdade dos fatos e de conduta processual temerária; a multa aplicada está em conformidade com o regime legal.

8. As medidas de constrição visam garantir a efetividade da prestação jurisdicional e foram devidamente fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

A parte embargante sustenta, em resumo, a omissão no decisum: 1) quanto ao cerceamento de defesa e a quantificação dos lucros cessantes e a necessidade de análise da variabilidade da produção agrícola, exclusão indevida da atividade pecuária e a falta de análise sobre a prova necessária; 2) no exame do dano moral e do nexo causal diante de fatores preexistentes e a quantificação desproporcional e a preexistência da insolvência e da doença; 3) omissão e contradição na manutenção da multa por litigância de má-fé; e iv) quanto à readequação da sucumbência diante de vitórias parciais do embargante.

Em suas contrarrazões, a parte adversa aponta que a reclamação quanto aos lucros cessantes não merece conhecimento por inovação recursal, ante inexistência de alegação de variabilidade agrícola na apelação e violação à dialeticidade recursal. Aduz que o acórdão atacado enfrentou os danos morais e sua valoração. Defende também a multa por litigância de má-fé foi expressamente aplicada exclusivamente à pessoa do Réu CONSTANT TREZECIAK, não tendo havido qualquer menção quanto ao Espólio, inexistindo sequer interesse processual do Embargante.

Quanto aos honorários de sucumbência, alega que não é o valor do pedido procedente, mas de quantos pedidos foram procedentes, conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, se foram um, dois ou três pedidos, não importando o valor dos mesmos (Precedentes: AgInt no REsp 1.666.102/PR, AgInt no AREsp 1.766.427/PR).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 01 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Pois bem.

A parte embargante sustenta, em resumo, a omissão no decisum: 1) quanto ao cerceamento de defesa e a quantificação dos lucros cessantes e a necessidade de análise da variabilidade da produção agrícola, exclusão indevida da atividade pecuária e a falta de análise sobre a prova necessária; 2) no exame do dano moral e do nexo causal diante de fatores preexistentes e a quantificação desproporcional e a preexistência da insolvência e da doença; 3) omissão e contradição na manutenção da multa por litigância de má-fé; e iv) quanto à readequação da sucumbência diante de vitórias parciais do embargante.

Para melhor elucidação das questões travadas, principalmente considerando o vultoso valor em debate no presente feito, entendo ser necessário tecer algumas considerações.

O
ESPÓLIO DE OLIVIO TRZECIAK
Apelante, ora Embargante, em seu apelo (ID nº 33622101) argumenta:

1)

não configuração de lucro cessante ante o não desenvolvimento de atividade de pecuária, atividade cacaueira familiar, sendo atividade preponderante do autor era serraria de madeira; salientando que não se registrou no dispositivo da sentença, a exclusão de montante de aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) que foram improcedentes do pedido do autor, o que renderia 20% de sucumbência ao patrono do recorrente.

2)

inocorrência de dano moral, uma vez que não há qualquer nexo entre a relação contratual ora discutida pelo recorrente, na qualidade de fiador, responsável financeiro subsidiário e não solidário, e as enfermidades ou contratempos do recorrido e o primeiro requerido, pois Esquizofrenia e dorsopatia, decorrentes de causas genéticas e fisiológicas que não podem ser controladas, questionando ainda a necessidade de perícia médica; e cerceamento de Defesa por indeferimento de perícia médica

Por fim, transcrevo os pedidos formulados na apelação cível do Espólio:

“Do Pedido.

Ante o exposto, requer se digne Douto Desembargador Relator:

I – Receber e processar a presente Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo;

II – Conceder a tutela recursal para cancelar o bloqueio judicial dos bens do recorrente, pelos fatos e fundamentos apresentados, velando-se pela categoria jurídica da relação material do recorrente com as partes, na forma da lei;

III – julgar pela nulidade de cerceamento de defesa, em face das provas e fundamentação apresentada, tornando sem efeito todos os atos a partir da sentença, devendo os autos retornarem para realização de perícias e demais atos suprimidos indevidamente, na forma da lei;

IV – caso superada a nulidade e a apreciação de prescrição, que seja proferida nova decisão, por efeito devolutivo, e reformada a sentença recorrida, em sua totalidade, e TOTALMENTE PROVIDO o recurso de Apelação interposto pelo recorrente, afastando a responsabilização por dano moral e material, em sua totalidade, na forma da lei, condenando o recorrido nos honorários de sucumbência em 20% do valor da causa, nas custas processuais, na forma da lei, por medida de direito e reclamo de JUSTIÇA.

V – Intime-se o representante do Ministério Público, por se tratar de demanda de curatelado; Termos em que, Espera Total Provimento.” (ID nº 16058903)

Entendo que todas as argumentações foram analisadas.

Ressalto ser do entendimento deste Desembargador que a fixação de danos morais deve observar a prudência. Em razão do vultoso valor, necessário tecer alguns comentários.

Esclareço que no presente feito, o Sr. Manoel Conceição do Vale ingressou com Ação de Indenização por Lucros Cessantes c/c Indenização por Danos Morais, alegando que firmou com Constante Trzeciak um contrato de venda e compra de um lote rural localizado em Medicilândia/PA, em 09/04/2003, pelo valor de R$ 432.720,37, o qual foi avalizado por Olívio Trzeciak. Conforme restou asseverado no acordão embargado, é
i
ncontroverso que, em 09/04/2003, as partes firmaram contrato de compra e venda referente ao lote rural nº 34, Gleba 37, localizado em Medicilândia/PA, pelo valor total de R$ 432.720,37. Também é incontroverso que o comprador — Constante Trzeciak — adimpliu apenas a primeira parcela (R$ 30.000,00), deixando de pagar todas as demais promissórias emitidas, inclusive aquelas referentes à entrega dos 66.666 kg de boi limpo, além de não quitar os contratos bancários que havia assumido junto ao Banco da Amazônia
.

Importa que foi julgada apelação cível nº 2013303372-9, em 15/02/2016, em Ação de Rescisão Contratual, sob a relatoria deste Desembargador (Id nº 16058627). O mencionado recurso foi desprovido, à unanimidade, portanto, a inadimplência contratual dos réus, inclusive, já foi judicialmente reconhecida na mencionada ação de rescisão contratual ajuizada pelo adquirente. A higidez do contrato e a inadimplência dos compradores são, portanto, premissas firmes, imutáveis e indiscutíveis em razão da coisa julgada material.

Do contrato firmado, somente a primeira parcela foi paga, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ante a falta de pagamento das obrigações acordadas pelos compradores/Apelantes, não tendo quitado as hipotecas junto ao BASA, o referido banco, além de negativar o nome do Autor junto ao SERASA, ajuizou em face deste Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001368- 83.2009.8.14.0005 lhe cobrando o montante atualizado de R$ 1.599.209,73 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e nova reais e setenta e três centavos), questão incontroversa ante falta de questionamento pelos devedores, na esteira do parecer ministerial. Tal cobrança e negativação, oriundas da inadimplência dos Apelantes e inúmeras dificuldades financeira decorrentes da recursa em honrar o contrato, ocasionaram a ruína financeira do vendedor.

Tal constatação não é enfrentada pelos contratantes inadimplentes, que insistem em afirmar que a condenação por danos morais decorreu pela doença que acometeu o Sr. Manoel, ou seja, a insurgência a respeito dos danos morais gira em torno de não haver nexo entre a relação contratual ora discutida pelo recorrente e as enfermidades sofridas pelo Demandante, pois Esquizofrenia e dorsopatia, decorrentes de causas genéticas e fisiológicas. Todavia, o acordão foi claro ao esclarecer que: “o
fundamento do dano moral, na espécie, não reside exclusivamente na alegada evolução de quadro psiquiátrico, mas sobretudo na constatação de que o inadimplemento dos réus produziu grave abalo à dignidade e ao patrimônio moral do autor, culminando em sua exposição à insolvência, à negativação em cadastros de inadimplência, ao ajuizamento de execução bancária de valor expressivo e à ruína social que se seguiu, fato comprovado pelas testemunhas. Não se trata, portanto, de aborrecimento comum decorrente de litígio contratual, mas de lesão profunda à esfera existencial do autor, com repercussões duradouras e socialmente perceptíveis. O valor fixado, de R$ 1.500.000,00, embora elevado, revela-se proporcional ao dano, à extensão das consequências e ao caráter pedagógico da condenação.” (ID nº 31893839)

A higidez do contrato, a inadimplência dos compradores, aliados ao decurso do tempo, 23 anos nos quais os compradores usufruíram o bem, que rendeu R$5.570.537,20 (apurados até 2018) – lucro cessante da atividade cacaueira, enquanto o vendedor suportou as consequências do inadimplemento que lhe levaram à penúria, são, portanto, premissas firmes para fixar o valor do dano moral.

Basta uma simples leitura dos autos para constatar que a fixação de condenação por danos morais, não decorre da doença que acometeu o Sr. Manoel, e sim por toda situação praticada pelos Réus, ante o inadimplemento prolongado 23 anos, somado à inadimplência dos contratos bancários assumidos pelos réus, conduziu o autor à ruína financeira, situação amplamente demonstrada nos autos, e sequer combatida pelo Embargante.

Descabida alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia médica, considerando, primeiramente que o magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir as que entender inúteis ou meramente protelatórias, art. 370 do CPC. Além do mais, A DOENÇA QUE ACOMETEU O SR. MANOEL NÃO FOI A CAUSA DETERMINANTE PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, questão devidamente apreciada no acórdão embargado, portanto, não há omissão a ser sanada.

Importa frisar que a Douta Procuradoria do Ministério Público, em seu parecer opinou pelo desprovimento do apelo, reputando correta a sentença que condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ R$ 1.500.000.000 (um milhão e quinhentos mil reais) em razão da situação de insolvência e descrédito que foi imposta ao apelado decorrente da inadimplência contratual perpetrada pelos recorrentes. (ID nº 25572616)

Questiona ainda falta de análise de argumento referente aos lucros cessantes não desenvolvimento de atividade de pecuária, atividade cacaueira familiar, sendo atividade preponderante do autor era serraria de madeira; salientando que não se registrou no dispositivo da sentença, a exclusão de montante de aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) que foram improcedentes do pedido do autor, o que renderia 20% de sucumbência ao patrono do recorrente. Todavia, basta uma leitura do decisum para verificar que assim restou fundamentado: “A condenação pelos lucros cessantes está fundamentada exclusivamente na atividade cacaueira que o autor exercia, cuja existência e regularidade restaram amplamente demonstradas nos autos, especialmente pelo Laudo Técnico Informativo emitido pela CEPLAC — órgão público especializado e de inquestionável credibilidade técnica. Esse laudo, cuja metodologia de apuração não foi infirmada por qualquer prova técnica produzida pelos réus, apresenta projeções objetivas de produção e rendimento da lavoura cacaueira instalada na área objeto do contrato. Ressalto que alegações genéricas de improdutividade do solo, suposta baixa produtividade do cacau ou pretensa inviabilidade da plantação não têm o condão de afastar o laudo técnico oficial. Tampouco o depoimento isolado da testemunha Adailton Amaral dos Santos, que menciona desejo do autor em migrar futuramente para a pecuária, é apto a descaracterizar o cultivo cacaueiro comprovado documentalmente. A pretensão de alterar a atividade econômica no futuro não exclui a existência de lucro cessante decorrente da interrupção da atividade exercida no presente. Os réus, ademais, não produziram prova técnica para contrapor a avaliação da CEPLAC e limitaram-se a alegações abstratas sobre improdutividade.”

Portanto, não há lucros cessantes pelo desenvolvimento de atividade de pecuária, todavia, a condenação de lucros cessantes em valor inferior ao pretendido, ainda que constatada apenas em relação atividade cacaueira, não é suficiente para entender que houve improcedência do pedido.

Com relação a multa por litigância de má-fé, entendo que foi expressamente aplicada exclusivamente à pessoa do Réu CONSTANT TREZECIAK, que não interpôs embargos de declaração, portanto, não tendo havido qualquer menção quanto ao Espólio, inexiste interesse processual do Embargante.

Na realidade, o Embargante pretende reapreciar os termos julgados, todavia, o presente remédio recursal não é o meio adequado para tanto. Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado a serem sanados. Tal pretensão não se amolda às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos, na verdade, um inadequado sucedâneo recursal.

Pelo e
xposto e ante a inexistência de vícios, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026